Tribunal: STF
Processo: ARE 650782
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-12-02
Data de publicação: 2014-12-02

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATIVIDADE DE EXPORTAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE NO ACÓRDÃO REGIONAL. SÚMULA 279/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.5.2009.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da não configuração do nexo de causalidade caracterizador da responsabilidade civil do Estado e pela ausência do dever de indenizar a agravada pelos alegados danos materiais sofridos demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, inviável em sede recursal extraordinária, em face do óbice da Súmula 279/STF. Precedentes.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à conformidade entre o conteúdo do acórdão recorrido e a jurisprudência desta Corte, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.